Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004293-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIORGIA KRISTINY DOS SANTOS ADAD - CPF: 373.697.638-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), AZUS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 20.724.304/0001-09 (AGRAVADO), MAURICIO LUIS MAIOLI - CPF: 949.796.690-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - DECISAO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de AZUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Anulatória Cumulada com pedido de Antecipação de Tutela no 1040760-38.2018.11.0041
(distribuído por dependência ao mandado de Segurança no 1038280- 87.2018.8.11.0041), que deferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual decretou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário vinculado ao TAD 1137347-8, bem como, determinou a liberação da mercadoria apreendida, o veículo identificado como “PÁ CARREGADERIA MAX 936 no de série 2018H05056”, descrito na DANFE no 0000139 emitida por AZUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. Em 05.10.2018.

O agravante requereu o efeito suspensivo da decisão agravada, e no mérito a reforma para fins de não suspender a exigibilidade do TAD.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 28/08/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos dirimidos na inicial, para declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1137347 -8, e, por consequência, com a extinção do crédito tributário nele consubstanciado (incluindo principal, juros e multa), e com a definitiva liberação a mercadoria. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

CONDENO
o requerido ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, §3o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, devidamente
CERTIFICADO
e decorrido o prazo,
AO ARQUIVO
com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

De Mirassol D’Oeste/MT para Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito em regime de exceção
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020